Tribunal: TJDFT
Processo: 0000447-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência.

1 – Nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2 – Não há erro de tipo na conduta daquele que, intimado das medidas protetivas impostas em favor da irmã, e, sabendo de que dela não poderia se aproximar, mesmo assim se aproxima.

3 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível. O consentimento da mãe da vítima na aproximação do réu não afasta a tipicidade do fato.

4 – Apelação não provida.